Tribunal: TJDFT
Processo: 0016968-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0016968-46.2017.8.07.0000 EMBARGADO: MAURY GOMES PINHEIRO EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos, etc. À parte Exequente, para que se manifeste, no prazo de cinco dias, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, no ID 21202109. Brasília, 3 de dezembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator